Tribunal: STF
Processo: RE 1242727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 1, p. 196-197): 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA MP 75/2002. REJEIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA PELO CONGRESSO NACIONAL. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO. ART. 62, §§ 3° E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSERVAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS E DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. 
    1. In casu, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante ao acordo de parcelamento de débitos, mesmo sendo optante do SIMPLES, firmado na vigência da MP n° 75/02, cujo artigo 2° revogou a proibição prevista no artigo 6°, § 2°, da Lei n° 9.317/96, mas que não restou convertida em lei, dada a rejeição da matéria pelo Congresso Nacional.
    2. Com o advento da Emenda Constitucional 32/2001, profundas alterações foram promovidas no regramento das medidas provisórias, com o acréscimo de doze parágrafos ao artigo 62 da Constituição Federal. 
    3. Dentre elas, o § 3°, preceitua que a medida provisória perderá sua eficácia, desde sua edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
    4. No presente caso, não tendo o Congresso Nacional editado o decreto legislativo a que alude o supramencionado parágrafo, para fins de disciplinamento das relações jurídicas advindas da MP n° 75/02, conservadas ficam as relações jurídicas praticadas durante a sua vigência, a teor do comando previsto no § 11, do art. 62, da Carta Magna: Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidos. 
    5. Desta feita, há que ser reconhecido o direito da impetrante ser reenquadrada, bem como mantida no parcelamento celebrado na vigência e conforme os regramentos previstos na Medida Provisória n° 75/2002, até a quitação total de suas parcelas, desde que atendidos os demais requisitos ditados na referida norma.
    6. Precedente desta Corte.
    7. Apelação provida.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 62, §11º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, assevera que o parcelamento objeto da controvérsia não foi deferido durante a vigência da Medida Provisória nº 75/02. Nesse sentido, afirma: “Equivoca-se o r. Acórdão ao reconhecer que, embora a relação não se tenha constituído sob a vigência de indigitada medida provisória, o ato inicial – pedido de parcelamento – foi praticado e, assim, as relações jurídicas decorrentes devem respeito à Medida Provisória.” (eDOC 1, p. 224)
     É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, assim se manifestou (eDOC 1, p. 193-194):
    “In casu, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante ao acordo de parcelamento de débitos, mesmo sendo optante do SIMPLES, firmado na vigência da MP n° 75/02, cujo artigo 2° revogou a proibição prevista no artigo 6°, § 2°, da Lei n° 9.317/96, mas que não restou convertida em lei, dada a rejeição da matéria pelo Congresso Nacional. 
    […]
    No presente caso, não tendo o Congresso Nacional editado o decreto legislativo a que alude o supramencionado parágrafo, para fins de disciplinamento das relações jurídicas advindas da MP n° 75/02, conservadas ficam as relações jurídicas praticadas durante a sua vigência, a teor do comando previsto no § 11, do art. 62, da Carta Magna: 
    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidos. 
    Desta feita, há que ser reconhecido o direito da impetrante ser reenquadrada, bem como mantida no parcelamento celebrado na vigência e conforme os regramentos previstos na Medida Provisória n° 75/2002, até a quitação total de suas parcelas, desde que atendidos os demais requisitos ditados na referida norma.” 
    Sendo estas as razões do acórdão, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente acerca do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao parcelamento, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Programa de Parcelamento Incentivado. Decreto Estadual 51.960/2007. Preenchimento dos requisitos. Conversão em renda do depósito judicial. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1123167 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.08.18) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO TERMO DE PARCELAMENTO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 761435 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.11.13) 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, consoante o art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente